Tribunal: TJES
Processo: 0005053-53.2017.8.08.0038
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005053-53.2017.8.08.0038

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALESSANDRO FIRME

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CPP. NÃO ENFRENTAMENTO DA TESE DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MANIFESTAÇÃO CONTRADITÓRIA SOBRE O AFASTAMENTO DOS SERVIDORES IMPEDIDOS. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. MERA IRRESIGNAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.
2. A alegação do embargante, acerca da existência de omissão, na apreciação da tese de que a pronúncia, e a qualificadora, se basearam em depoimentos de testemunhas de “ouvi dizer”, e aponta a ausência de defesa técnica, e aponta contradição, em relação à manifestação sobre o afastamento dos servidores impedidos, se consubstancia em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada, pelo Colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência. Precedente do STJ.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0005053-53.2017.8.08.0038
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALESSANDRO FIRME
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DA COSTA CURTO - ES5441-A

VOTO

Tratam-se de
embargos de declaração
, interpostos por
ALESSANDRO FIRME
,
em face do v. acórdão, Id. 7284357, de relatoria do Desembargador substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, que negou provimento a recurso em sentido estrito, interposto contra a decisão (fls. 349/351), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que o pronunciou, e determinou sua submissão a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime de homicídio, qualificado por motivo fútil , e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121,

§ 2º, inc
isos

II e IV
, do CP).

A defesa sustenta, em síntese, que o julgado é
omisso
, pois não enfrentou a tese de ausência de defesa técnica, alegando que a pronúncia e a qualificadora, do crime, foram embasadas em testemunhas de “ouvir dizer”, sem que houvesse o esgotamento das teses defensivas em favor do embargante.

Aponta, ainda, a existência de
contradição
, no referido acórdão, em relação à manifestação sobre o afastamento dos serventuários impedidos.

Pleiteia sejam sanadas a omissão e a contradição.

Por fim, prequestiona as matérias suscitadas (Id. 7445265).

O Acórdão impugnado, restou assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADA. SUSPEIÇÃO DE SERVENTUÁRIOS. PRECLUSÃO. VÍCIO SANADO. AUSÊNCIA EFETIVO PREJUÍZO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. DEMONSTRADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Preliminar de nulidade de julgamento por ausência de defesa técnica. A simples discordância do atual defensor, com a pretensão deduzida ou não pela defesa anterior, em suas manifestações, não caracteriza deficiência ou ausência de defesa, capaz de gerar nulidade processual Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de nulidade dos atos processuais praticados por serventuários impedidos. Em sede de incidente de suspeição, o vício apontado foi sanado, havendo o reconhecimento do impedimento de serventuários familiares da vítima e, consequentemente, a declaração de nulidade dos atos praticados, sem que restasse demonstrado prejuízo à defesa. Preliminar rejeitada. 3. Preliminar de Inépcia da denúncia. A superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.
4. No caso dos autos, o marco para a contagem do prazo recursal, de 05 (cinco) dias, consiste na data da última intimação, ocorrida em 26/07/2021 (segunda-feira), conforme certidão constante às fls. 409; 412-414, de modo que, na forma do art. 798, “caput”, §1º e §3º, do Código de Processo Penal, o termo inicial para a sua fluência, será o primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 27/07/2021 (terça-feira), findando-se em 02/08/2021 (segunda-feira). Considerando que o presente recurso foi interposto em 04/10/2021 (fls. 364-407), revela-se, manifestamente, intempestivo. 5. Recurso não conhecido.

(TJES. Rese 0005053-53.2017.8.08.0038, Segunda Câmara Criminal. Relator:
Des.
Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, julgado e lido
em
08
/02/2024
).

Feito esse breve relato, passo a me manifestar.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

E no caso em análise, verifiquei que houve a devida manifestação, sobre as preliminares apresentadas, especialmente, quanto a discordância do atual patrono do acusado, em relação à atuação das advogadas que o assistiram, à época.

Não houve omissão, ao contrário, foi consignado que o processo tramitou de forma regular, e o acervo probatório produzido

sob o
crivo do
contraditório e ampla defesa,
que se reputou serem suficientes à pronúncia, não havendo que se falar em nulidade julgamento, pelo simples fato do atual advogado não concordar com o trabalho da defesa anterior.

De igual modo, no que diz respeito à possível contradição, verifico que, quando da análise da segunda preliminar, de nulidade dos atos processuais praticados pelos servidores impedidos, a tese foi enfrentada de forma objetiva e clara, não existindo nenhuma contradição.

Com efeito, após a identificação do vício, suscitado em incidente de suspeição (autos n.º 0003819-02.2018.8.08.0028), os servidores suspeitos, familiares da vítima, foram afastados, e a defesa não apontou, nos autos, nenhum ato, praticado por eles e que tenha causado efetivo prejuízo ao embargante.

Nesse contexto, as alegações do embargante, acerca da existência de omissão e contradição, se consubstancia em
mera irresignação,
e
pretensão de rediscussão
da matéria, eis que a conclusão adotada, pelo Colegiado, foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...) 1.
A mera pretensão de revisão do julgamento não se coaduna com a via integrativa. Inexiste omissão a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado.
Caráter protelatório dos embargos de declaração. (...) (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.925.219/RJ, r
elatora Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção,
julgado em 14/12/2022,
DJe de 20/12/2022). (grifo acrescido)

Outrossim, ausente a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição, ou omissão, no acórdão, impõe-se o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7479293), CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

A finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos arts. 1.025 do CPC
1
, cumulado com o 3º do CPP
2
.

É como voto.

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.